Tribunal: TJBA
Processo: 8035580-37.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035580-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ARACI, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS.

INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROLONGAMENTO DO FEITO JUSTIFICADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
.
PACIENTE INTERNADO
NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA.

DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
.

O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –

De acordo com a impetrante e os documentos que instruem os autos, o paciente foi preso em flagrante em 31/01/2023, pelo suposto descumprimento das medidas protetivas expostas no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006. Com isso, a prisão converteu-se em preventiva e, em seguida, teve a internação provisória decretada, em razão da dúvida em torno do seu estado mental na época do fato.

II -
Ato contínuo, alega que o Ministério Público ofereceu denúncia e fez o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, estando os autos conclusos desde 13/02/2023 sem manifestação do magistrado. Assim, aduz que o paciente
encontra-se
custodiado
por
174 (cento e setenta e quatro) dias, havendo excesso de prazo e, portanto, coação ilegal, nos termos do art. 648, II, do CPP.

III
–
Sob essa perspectiva, extrai-se dos autos em epígrafe a instauração do incidente de insanidade mental sob o n.º 8000342-12.2023.8.05.0014, bem como a requisição ao Hospital de Custódia para a apresentação de resposta aos quesitos, em 14/08/202, pelo MM. Juízo a quo. Ato contínuo, houve o recebimento da denúncia em 22/08/2023 e suspensão do feito, em 20/09/2023, não configurando sequer a desídia dos poderes estatais.

IV -
Afinal, sabe-se que o prazo para a conclusão do processo não possui as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Ademais, no
caso em tela, houve a instauração do incidente de insanidade mental, o que justifica o prolongamento do feito, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V

-

Ante o exposto, julga-se pela denegação do presente Habeas Corpus, com recomendação de celeridade no julgamento do incidente de insanidade mental.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
DENEGADO

HC Nº
8
035580-37
.2023.8.05.0000
–

ARACI
/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8
035580-37
.2023.8.05.0000

da Comarca de
Araci
/BA, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLIC
A
, em favor de
RO
SALINO MATOS DE SOUS
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
julgar

p
ela denegação do
writ
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica

Presidente

Desembargador
Eserv
al
Rocha

Relator